Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0709514-66.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores, perdas e danos, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivou o bloqueio e depósito em conta judicial do valor de R$ 80.000,00, bem como suspensão e recolhimento dos passaportes e carteira nacional de habilitação (CNH) dos sócios que integram as sociedades rés, aqui agravadas. Indeferida a tutela provisória recursal, a agravante retorna aos autos, requerendo a desistência[1] do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18322832.